Tribunal: STF
Processo: HC 254996
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 974.469/SP, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, alegando ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    2. O agravante foi preso em flagrante por tráfico de drogas, com apreensão de maconha, cocaína e crack, além de dinheiro, máquina de cartões e anotações do tráfico, sendo a prisão convertida em preventiva.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, diante da necessidade de garantia da ordem pública.



    4. A parte agravante alega ausência de fundamentos concretos para a custódia preventiva, argumentando que a gravidade em abstrato do delito não justifica a prisão e que a quantidade de drogas apreendidas não é exorbitante.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A decisão agravada foi mantida, pois a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela nocividade e diversidade das drogas apreendidas.



    6. A jurisprudência desta Corte admite a prisão preventiva quando a variedade e nocividade dos entorpecentes evidenciam a maior reprovabilidade do fato, justificando a medida para garantia da ordem pública.



    7. Condições pessoais favoráveis do agravante não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    8. Agravo desprovido.



    Tese de julgamento: "A prisão preventiva pode ser mantida quando a gravidade concreta do delito e a variedade dos entorpecentes apreendidos justificam a medida para garantia da ordem pública" (doc. 2, p. 279).



    Neste habeas corpus, a defesa alega:



    Com a devida vênia a decisão coatora, verifica-se que não se está diante de uma apreensão de drogas que exorbite a gravidade em abstrato ínsita ao tipo penal do tráfico de drogas e diante da primariedade e bons antecedentes do paciente, há que se acompanhar o parecer do Ministério Público Federal, concedendo-se a ordem e revogando-se a prisão. A decisão desconsidera a realidade concreta do fato. Cuida-se de indivíduo primário e de bons antecedentes. Observo que o crime de tráfico de drogas não envolve violência ou grave ameaça à pessoa e a quantidade de drogas não é elevada (são menos de duzentos gramas – conforme laudo anexo).



    Não há, concretamente, gravidade fora do normal, a qual justifique a decretação de prisão preventiva, de acordo com o juízo de razoabilidade que deve permear a decisão judicial, derivado do devido processo legal substantivo, o que leva à soltura. Nesse sentido a jurisprudência do STJ: 



    [...]



    O que ocorre é que diante das circunstâncias concretas do fato e predicados do agente é plausível que seja reconhecido a figura do tráfico privilegiado, fixando-se regime menos gravoso que o fechado e que pena de prisão seja substituída por sanções restritivas de direitos. Além disso, sem desmerecer a importância do crime imputado, fato é que a gravidade em abstrato do crime ou seu rótulo como hediondo não justificam por si a prisão preventiva.



    Assim, resta claro que sua liberdade não coloca em risco nem futura aplicação da lei penal, nem a instrução e a ordem pública. Neste sentido, observo que a manutenção da preventiva, além de não ser necessária, representa ofensa ao princípio da homogeneidade, visto que, como a atuada não tem antecedentes criminais, se condenada for poderá ser aplicado o redutor legal da lei de drogas (tráfico privilegiado), bem como ser fixado regime aberto e substituída pena de prisão por sanções restritivas de direitos (doc. 1, pp. 4-5).



    Ao final, requer:



    Apontada a privação da liberdade ambulatorial do paciente e a flagrante ofensa à lei e a Constituição, vê-se presente, in casu, o fumus boni iuris e o periculum in mora que justificam e exigem a concessão de medida liminar para que o paciente seja posto imediatamente em liberdade. Outrossim, requer a concessão definitiva da ordem, trancando-se a persecução penal ou ao menos garantindo que o paciente responda ao processo em liberdade (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    No que concerne à alegada falta de fundamentação concreta para a prisão cautelar do paciente, o STJ expôs os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (fls. 197/216):



    "Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    A decisão impugnada que manteve a preventiva restou assim relatada (fls. 103/125):



    Consta dos autos que, em tese, no dia 18 de setembro de 2024, por volta das 17h30, na Rua Quatro, altura do numeral 415, Vila Ema, na cidade e comarca de São Vicente, LUIS CARLOS NASCIMENTO SILVA DE SOUZA trazia consigo e guardava, para venda e entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, diversas porções de “maconha” com peso total de 98 gramas, diversos microtubos contendo “cocaína” com peso total de 145 gramas e diversas pedras de “crack” com peso total de 115 gramas, as quais determinam dependência física e psíquica. Segundo consta da denúncia: “(..) policiais militares participavam de operação visando coibir o tráfico de drogas no local dos fatos, quando, em dado momento, avistaram LUIS CARLOS, em atitude suspeita, pois ele segurava uma sacola e empreendeu fuga tão logo notou a aproximação policial. Diante disso, os policiais seguiram no encalço do denunciado, tendo ele adentrado um imóvel e lá dentro dispensado a sacola, homiziando-se numa área de mata que há aos fundos do local. Assim, ainda em perseguição, os policiais ingressaram no referido imóvel, cujas portas já estavam abertas, e lá encontraram e recuperaram a sacola levada por LUIS CARLOS, sendo, por sua vez, o denunciado, encontrado escondido no matagal existente aos fundos. Ato contínuo, durante a revista pessoal, dentro da referida sacola, os policiais encontraras as drogas apreendidas, notadamente as várias porções de crack, maconha e cocaína que LUIS CARLOS trazia consigo e ali guardava, para venda e entrega a terceiros, além da quantia de R$ 87,50, obtida com a mercancia espúria. Ainda dentro da sacola, os policiais encontraram uma pequena máquina de cartões de crédito/débito e uma caderneta contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico. Indagado, LUIS CARLOS admitiu informalmente a traficância aos policiais. As circunstâncias da prisão do denunciado, local, quantidade, forma de acondicionamento e variedade e tipo das drogas, além da apreensão de dinheiro, máquina de cartões de débito/crédito e anotações do tráfico, indicam que os entorpecentes se destinavam à mercancia ilícita. Auto de exibição e apreensão a págs.16/17 e laudo de constatação provisória a págs.11/12.” (fls. 56/58 dos autos de origem). Pois bem. Como se sabe, o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, de modo que, protraindo-se no tempo, a situação flagrancial prescinde de autorização judicial para ingresso na residência. [...] E, como bem observado pela D. Procuradoria Geral de Justiça: “(...) Preliminarmente, no tocante à alegação nulidade da prisão em flagrante, em virtude da violação de domicílio, carece de razão o impetrante. (...) verifica-se que, na hipótese em apreço, policiais militares participavam de operação visando coibir o tráfico de drogas no local dos fatos, quando, em dado momento, avistaram LUIS CARLOS em atitude suspeita, pois ele segurava uma sacola e empreendeu fuga tão logo notou a aproximação da equipe. Diante disso, os policiais seguiram no encalço do paciente, o qual ingressou num imóvel e lá dentro dispensou a sacola, homiziando- se numa área de mata que há aos fundos do local. Assim, ainda em perseguição, os policiais ingressaram no referido imóvel, cujas portas já estavam abertas, e lá encontraram e recuperaram a sacola levada por LUIS CARLOS. Ato contínuo, os agentes públicos encontraram o paciente escondido no matagal existente aos fundos. Na sequência, durante a revista pessoal, dentro da referida sacola, os policiais localizaram as drogas apreendidas, notadamente as várias porções de crack, maconha e cocaína que LUIS CARLOS trazia consigo e ali guardava, para venda e entrega a terceiros, além da quantia de R$ 87,50, obtida com a mercancia espúria. Ainda dentro da sacola, os policiais encontraram uma pequena máquina de cartões de crédito/débito e uma caderneta contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico. Indagado, LUIS CARLOS admitiu informalmente a traficância aos policiais. Assim, nota-se que a abordagem, a busca pessoal e o ingresso dos policiais militares no imóvel onde foram localizadas as substâncias espúrias acima referidas sem a expedição de prévio mandado foram devidamente justificados pelas circunstâncias fáticas, indicativas de nítida situação em flagrante. Outrossim, na hipótese dos autos, eventual atraso decorrente da obtenção de mandado judicial, certamente, resultaria na destruição ou ocultação das drogas por parte do paciente, e no consequente perecimento do corpo de delito. Dessa forma, nota-se que apreensão das drogas foi oriunda de regular atividade dos agentes públicos e da patente situação de flagrância. (...)” (fls. 109/112). Há de se sublinhar, ademais, que o paciente não mais se encontra preso em razão do auto de prisão em flagrante, mas, sim, em decorrência de decisão bem fundamentada que lhe decretou a prisão preventiva, razão pela qual eventual arguição de nulidade não merece prosperar, eis que resta superada. [...] Outrossim, convém ressaltar que o trancamento de ação penal, por meio de habeas corpus, é medida excepcional, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova da materialidade.” (AgRg no RHC n. 170.472 /PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, D Je de 23/2/2024). Considerando o âmbito restrito desta via, resta pacificado que este terá cabimento apenas quando alguém sofrer, ou se achar ameaçado de sofrer, violência ou coação em sua liberdade de locomoção, em virtude de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica, o que não se verifica no caso em análise. [...] Como se sabe, a única forma possível de fazer prosperar o remédio heroico seria uma verificação cabal da ausência de fumus boni iuris, o que não vem demonstrado, frisando-se a impossibilidade, nesse momento, de se proceder à um exame profundo do mérito, o que será dirimido durante a instrução. E, em análise perfunctória dos documentos acostados aos autos e em consulta aos autos de origem, vislumbra-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitivas, sendo inadmissível, como já sublinhado, a tentativa de ultrapassar os estreitos limites do habeas corpus para exame de profundo mérito, o que não se revela possível por esta via e deverá, portanto, ser dirimido no bojo da respectiva ação penal. [...] Lado outro, da análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, que se encontra devidamente fundamentada, em observância aos preceitos legais e às circunstâncias do caso concreto, conforme se legais e às circunstâncias do caso concreto, conforme se vislumbra a seguir: “(...) III. Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como da finalidade da traficância. Em que pese as alegações da Defesa, nesta fase devem ser prestigiados os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do indiciado. Diante dessas circunstâncias infere- se, em principio e sem adentrar no mérito, que a prisão em flagrante do indiciado foi legítima. IV. A Lei nº 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais dos averiguados (artigo 282 do CPP). A prisão preventiva será determinada quando as outras medidas cautelares alternativas à prisão não forem cabíveis, ou melhor, mostrarem-se insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (artigo 282, § 6º, do CPP). No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo insuficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. Trata-se, em tese, de delito doloso cuja pena máxima supera os quatro anos e há provas da materialidade e indícios da autoria. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. A prisão do averiguado está absolutamente amparada pela lei, havendo fortes indícios de autoria delitiva, o que demonstra a presença do fumus comissi delicti. Também está presente o periculum libertatis. O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado. Ademais, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública em razão do crescente número de dependentes químicos. É evidente que a grande quantidade e diversidade de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão demonstram ser o averiguado portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. Ademais, a soltura no presente momento formaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente. V. Ante o exposto, considerando a gravidade em concreto dos fatos delituosos, as circunstâncias fáticas do caso e as condições pessoais desfavoráveis do averiguado, com base nos artigos 282, § 6º, e 310, II, do CPP, CONVERTO em PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIS CARLOS NASCIMENTO SILVA DE SOUZA, expedindo-se o competente mandado de prisão. Caso necessário, servirá este termo de ofício de encaminhamento de preso ou de comunicação.” (fls. 41/44 dos autos de origem). Ademais, não se vislumbra qualquer irregularidade na decisão que, tendo em vista a inalteração fática, indeferiu o pleito de revogação da custódia, nos seguintes termos: “III No tocante ao ao pedido de revogação da prisão preventiva, entendo que não há alteração no panorama fático capaz de ensejar a soltura do acusado. O denunciado foi preso em flagrante portando porções de maconha com peso total de 98 gramas, diversos microtubos contendo cocaína com peso total de 145 gramas e diversas pedras de crack com peso total de 115 gramas. O que se extrai pedras de crack com peso total de 115 gramas. O que se extrai dos autos é que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que sua segregação cautelar é, ao menos por ora, necessária e adequada às circunstâncias pelas quais o acusado foi detido. Além do mais, a preventiva se justifica não só pela garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito em exame, mas também pela aplicação da lei penal (periculum in libertatis), uma vez que, na medida do possível, a instrução será encerrada com a maior celeridade possível, dado ao tratamento recebido pelos processos em que os réus aguardam o julgamento segregados cautelarmente. Assim, a manutenção da prisão processual é de rigor.” (fls. 114/115 dos autos de origem). Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação adequada ou ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. [...] Não se olvida que o art. 313, do Código de Processo Penal, dispõe que será admitida a prisão preventiva nos casos em que o crime imputado seja doloso e punível com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. E, aqui, a lei penal prevê sanção de 05 a 15 anos de reclusão, estando o paciente, portanto, enquadrado na condição do inciso I, do mencionado artigo do Estatuto Processual. Cabe salientar que o comércio ilícito de entorpecentes, ainda que cometido sem violência e grave ameaça, fomenta, em tese, a prática de outros delitos tão ou mais graves, o que provoca, com frequência alarmante, intranquilidade para o seio da comunidade, justificando-se a prisão cautelar, pois indispensável à garantia da ordem pública. Note-se, ainda, que tem como principal engrenagem motora a dependência química e psíquica, principalmente por parte de jovens de diferentes classes sociais, o que acaba por resultar no aumento da criminalidade pelo cometimento de crimes mais graves em prol do sustento de tal vício. Ademais, verifica-se que foram apreendidas drogas de naturezas diversas e alto poder lesivo, além de objetos comumente utilizados na prática do crime, o que reforça os indícios de que a substância seria destinada ao comércio ilícito. [...] Anota-se que a existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia e nem tem força para alcançar a sua revogação, mormente quando presentes os motivos autorizadores da medida, como no caso em tela. Ora, referidas condições não têm o condão de, por si só, garantir a concessão de liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção do cárcere. [...] Assim, a manutenção do paciente, sob custódia estatal, é de rigor, de modo que, repisa-se, se mostra inviável sua substituição por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, sendo prescindível que se fundamente o não cabimento de cada uma delas, já que, repise-se, só podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão preventiva. No mais, nesta fase, não há que se prever eventual aplicação de causa de diminuição de pena, a fixação de regime inicial diverso do fechado ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Desse modo, inviável a alegação de que a manutenção da custódia implicaria desproporção entre o rigor da medida constritiva e a provável reprimenda a ser aplicada, mormente porque tais questões dependerão, de qualquer maneira, da análise do preenchimento dos respectivos requisitos legais por ocasião da sentença. Frise-se que o direito de responder ao processo em liberdade não é irrestrito nem absoluto. Não obstante a liberdade constitua a regra determinada pela Constituição da República, admite-se a sua privação em caráter precário antes da sentença condenatória definitiva, o que não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência. [...] Destarte, não se vislumbra a presença de constrangimento ilegal que autorize a concessão presença de constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem. Isto posto, DENEGO a ordem de habeas corpus.



    O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando sua natureza excepcional, somente se verifica a possibilidade da imposição e manutenção da prisão preventiva quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada com base em elementos concretos. Com efeito, consta dos autos que policiais militares, em operação visando coibir o tráfico de drogas em determinado local, avistaram o paciente segurando uma sacola e, ao se aproximarem, o paciente empreendeu fuga e entrou em um imóvel, dispensado a sacola e fugindo para uma área de mata nos fundos da residência. Os policiais, em perseguição, adentraram no imóvel, onde encontraram a sacola com drogas, bem como dinheiro, uma máquina de cartões de crédito/débito e uma caderneta contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico. Posteriormente, localizaram o paciente escondido no matagal Portanto, a decisão impugnada, diferentemente do alegado pela defesa, não se baseou na gravidade abstrata do delito, mas na gravidade concreta da conduta, que autoriza a decretação da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública.



    Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada com base na gravidade concreta do delito baseada na diversidade dos entorpecentes apreendidos.



    [...]



    Portanto, conforme jurisprudência do STJ, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da variedade (maconha, cocaína e crack) e nocividade das drogas apreendidas em posse da paciente, além do fato de que foram encontrados no local dinheiro, máquina de cartões de débito/crédito e anotações do tráfico, elementos que demonstram que o paciente se dedicava à mercancia espúria. Ademais, mesmo que a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, se associada às circunstâncias do caso, fica justificada a segregação cautelar (AgRg no HC 844.095/PE). Vejamos (grifou-se):



    [...]



    Também não há que se falar em violação do princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, pois a prisão provisória tem por finalidade a cautelaridade social ou processual, ou seja, os fundamentos da prisão cautelar são diversos dos fundamentos do cumprimento da pena resultante de condenação definitiva.



    Além disso, o regime de cumprimento da pena em eventual condenação da paciente somente será estabelecido após o julgamento dos autos, não havendo como se fazer um juízo de futurologia sobre a aplicação ou não de causa de diminuição ou de regime inicial de cumprimento de pena neste momento.



    Ademais, o crime pelo qual o paciente é acusado é grave, sendo plenamente possível uma condenação em regime fechado. Cabe ressaltar, por fim, que eventuais condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir-lhe a liberdade, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. O mesmo se diga quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, inviável quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agente, indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Vejamos:



    [...]



    Assim, concluindo as instâncias de origem pela imprescindibilidade da custódia preventiva, resta clara a insuficiência e a inadequação da imposição de medidas cautelares mais brandas ao agente adequadas e proporcionais à periculosidade do acusado e à gravidade dos fatos praticados (AgRg no HC 575.663/SP, Quinta Turma, deste Relator, DJe 17/6/2020; AgRg no HC 553.045/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, DJe 16/3/2020; RHC 116.598/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 28/11/2019).



    Portanto, no caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias a sua necessidade, com base em elementos extraídos dos autos consubstanciados na gravidade concreta da conduta delitiva. Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus."



    Assim, se verifica que, no presente caso, a custódia cautelar foi suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da variedade (maconha, cocaína e crack) e nocividade das drogas apreendidas em posse do agravante, além do fato de que foram encontrados no local dinheiro, máquina de cartões de débito/crédito e anotações do tráfico, elementos que demonstram que o agravante se dedicava à mercancia espúria. Portanto, mesmo que a quantidade de droga apreendida não fosse expressiva, ao ser associada às circunstâncias do caso, fica justificada a segregação cautelar.



    Também não há que se falar em possível futura aplicação de minorante, vez que a prisão provisória tem finalidade diversa da prisão pena, não havendo como se prever, neste momento, eventual pena ou o regime inicial a ser estabelecido ao agravante, o qual é acusado de crime grave, sendo plenamente possível uma condenação em regime fechado.



    Ademais, no presente caso, se verifica que o agravo regimental é mera reiteração de argumentos já analisados na decisão agravada, sem qualquer fundamento novo apto a alterar a decisão.



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo regimental (doc. 2, pp. 284-295 — grifei).



    Com efeito, a jurisprudência do STF admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/4/2022).



    [...]



    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/12/2019).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/20